Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731408-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Nilza Pires em face da r. decisão (ID 164602770, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Bradesco Financiamentos S/A, não conheceu da exceção de pré-executividade interposta pela Agravante, sob o argumento de que a matéria nela ventilada deveria ser deduzida em sede de embargos à execução. Nas razões recursais (ID 49584251), alega, em suma, que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade, quais sejam, ausência da assinatura de testemunhas e de valor expresso da dívida na nota promissória, são matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e que não necessitam de dilação probatória. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até que o mérito do agravo seja julgado. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, em que pese se vislumbrar possível viabilidade da exceção de pré-executividade para arguição das matérias deduzidas, não se constata a probabilidade do direito. Isso porque o art. 784, §4o, do CPC/15, inserido pela Lei no 14.620/2023, prevê que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”, circunstância verificada no caso em exame (ID 150689560, na origem). Acrescente-se que a confissão de dívida está vinculada a uma cédula de crédito bancário e uma nota promissória (ID 150689560, fls. 2 e 7, na origem). Quanto ao valor expresso da dívida, verifica-se que ele consta do contrato (ID 150689560 - pág. 2, na origem) e da planilha de cálculo de ID 150689561. Diante desse cenário, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator